Tribunal: TJDFT
Processo: 0714560-88.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUCÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. FALTA GRAVE DO SÓCIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se desincumbindo a autora de seu ônus de demonstrar fato constitutivo do seu direito, não produzindo prova mínima a demonstrar que a sócia teria praticado falta grave no cumprimento de suas obrigações, e não se tratando de prova impossível, a improcedência do pedido deduzido na inicial é medida que se impõe.
2. Não há causa que justifique a redução dos honorários advocatícios, que foram, inclusive, fixados no patamar mínimo estabelecido no art. 85 do CPC.
3. Apelação não provida.